Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-41.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705177-41.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GLORIA SILVA APELADO: EDIFICIO SERRA DO MAR D E S P A C H O Cuida-se de Agravo interno interposto pela parte Apelante (ID: Num. 79293321) contra a decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Por fim, após a resposta da parte agravada, façam os autos conclusos para julgamento ou juízo de retratação, nos termos do art. 265, § 3o do RITJDFT. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador